Tribunal: TJDFT
Processo: 0008557-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – o veículo foi encontrado na residência do réu quando estava sendo desmontado por ele e dois coautores, sendo que um dos coautores admitiu ter adquirido o veículo de pessoa desconhecida, sem documentos, e que, ao ter ciência da origem ilícita, decidiu desmontá-lo para revender as peças – evidenciam o dolo de receptar.
3 – Apelação não provida.